Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por outros delitos, havendo fundado receio de reiteração delituosa.

2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, bem como para preservar a instrução criminal.

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.